Tribunal: TJPA
Processo: 0819776-83.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819776-83.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA CARMITA FURTADO BARBOSA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC.

Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.
Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão que concedeu o pleito liminar que esgota no todo ou em parte o objeto da Ação Mandamental impetrada por
MARIA CARMITA FURTADO BARBOSA.

Síntese dos fatos.

Aduz que a impetrante trabalhou no serviço público do Estado do Pará por muitos anos, lotado na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), exercendo o cargo Professora (cargo efetivo). Porém, após passar para a inatividade em meados de Julho/2023, deixou de gozar as licenças prêmio que tinha direito quando estava em atividade.

Afirma que o STF firmou entendimento, em repercussão geral (ARE 721001 RG-ED / RJ) no sentido de que
é possível a conversão de licenças não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais possam delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja por inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa da Administração.

Por esta razão, solicitou junto à SEDUC a
expedição da Certidão de Licenças Prêmio Não Gozadas
, conforme protocolo efetuado na data de 13/09/2023 Processo nº 2023/1042310, junto à SEDUC, para o fim de tomar conhecimento de quantas licenças possuía direito, porém sem delas ter usufruído. Tal documento é imprescindível para o ajuizamento de ação específica de conversão das referidas licenças em pecúnia.

Aduz que depois de passados mais de 03 (três) meses que a Impetrante realizou o protocolo junto à SEDUC, até a presente data a secretaria quedou-se inerte e não realizou a expedição da Certidão requerida pela Impetrante.

Afirma que já foram realizados vários contatos junto ao Impetrado, ocasião na qual foi ressaltada a urgência na expedição da Certidão, sendo apenas informado pelo o órgão que a conclusão segue a ordem cronológica dos protocolos de solicitações, sem previsão para finalização.

Ao final pugna:

Que seja deferida a medida liminar pleiteada, INAUDITA ALTERA PART, determinando que a Secretaria de Educação do Estado do Pará, representada pelo Secretário de Educação expeça, imediatamente, a Certidão de Licenças Prêmio Não Gozadas requerida.

No mérito, conceda a ordem, para julgar PROCEDENTE o pedido formulado no presente
mandamus
, concedendo-se a segurança à Impetrante, determinando a confirmação da liminar eventualmente deferida.

No dia 19.12.2023 proferi decisão interlocutória determinando que o pedido administrativo (protocolo nº 2023/1041310), seja analisado e conceda resposta definitiva quanto ao requerimento de expedição de Certidão de Licenças Prêmio Não Gozadas formulado pela impetrante, emitindo-a, tudo nos termos da fundamentação acima, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Informações da autoridade coatora – Id. 17593956.

Estado do Pará apresentou contestação – Id. 17609172.

Secretária de Estado de Educação do Estado do Pará apresentou informações no Id. 17609173.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança – Id. 17774172.

No dia 29.01.2024, proferi decisão monocrática concedendo em definitivo a segurança para manter a sentença do Juízo
a quo
na sua integralidade a fim de que o Estado do Pará seja compelido a fornecer a certidão em favor da impetrante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da Liminar de Id. 17501305.

Diante de informações de descumprimento da decisão monocrática, proferi decisão interlocutória determinando a intimação do Estado do Pará para apresentar manifestação acerca da petição de Id. 18545595, que informa o descumprimento da decisão monocrática Id. 17799829

Desse modo, determinei a intimação do Estado do Pará para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

O Estado do Pará se manifestou informando que a Secretaria de Estado da Educação – SEDUC foi oficiada para cumprimento da decisão, bem como houve reiteração da informação por meio de novo ofício expedido e ao final requereu que não recaia sobre o Estado do Pará qualquer ônus relativo ao descumprimento da obrigação. (Id. 18687903).

O Estado do Pará apesar de regularmente intimado, deixou de se manifestar, conforme certidão de Id. 18861678.

A impetrante protocolou pedido de cumprimento de Acórdão, conforme Id. 19078236.

Logo em seguida, proferi decisão interlocutória determinando a intimação pessoal do Estado do Pará (Procurador-Geral do Estado) e do Secretário de Educação do Estado do Pará,
no prazo de 05 (cinco) dias
, os motivos do descumprimento da referida decisão,
SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA MULTA JÁ ARBITRADA POR ESTE JUÍZO
; sem prejuízo da aplicação de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC – Id. 19095213.

Logo em seguida o Estado do Pará interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, sustentando que o pedido liminar deferido à Agravada coincide com o pedido final, mérito, do mandado de segurança impetrado.

Afirma que a intenção da Agravada, na qual foi bem sucedida até o momento, em ter para si antecipado, por medida liminar, o resultado final da ação mandamental, o que é expressamente vedado pela legislação.

Afirma que é ilegal a decisão agravada, quanto a este aspecto processual relevante, impõe o provimento do presente Agravo Interno para cassação da medida liminar deferida em favor da Agravada.

Aduz que não há provas do direito alegado o que impede a concessão da medida liminar.

Sustenta que não há nos autos, entretanto, prova nem de uma coisa, nem de outra, o que faz concluir que a impetração se volta contra lei em tese.

Pelo exposto, seja pela impossibilidade de manejo de writ para sindicar lei em tese, seja ainda pela ausência de prova mínima do suposto ato ilegal ou abusivo e consequentemente do direito alegado, requer-se a reforma da r. decisão agravada para cassar a liminar outrora deferida

Por fim, sustenta que na decisão recorrida o juízo a quo concedeu a liminar pleiteada pela Agravada, nos termos acima relatados, determinando que a multa fixada para eventual descumprimento da decisão incida sobre o Estado do Pará e o agente ou servidor público que obstar o seu cumprimento.

Afirma que a imposição da multa a agente ou servidor indeterminado na decisão (refere-se tão somente àquele que obstar o seu cumprimento) se deu sem qualquer fundamentação, por mero ato de vontade do magistrado, esse capítulo da decisão é nulo, devendo a nulidade ser imediatamente decretada pelo E. TJE/PA, o que requer desde logo o Agravante.

A secretaria da seção de direito público certificou nos autos a tempestividade do recurso de agravo interno, considerando que a decisão agravada seria a de Id. 19095213.

“(...)

DECISÃO

I - Considerando a informação de descumprimento da decisão monocrática (Id. 17799829). DETERMINO:

II - A
intimação pessoal
do
Estado do Pará (Procurador-Geral do Estado) e do Secretário de Educação do Estado do Pará
,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
os motivos do descumprimento da referida decisão
,
SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA MULTA JÁ ARBITRADA POR ESTE JUÍZO
; sem prejuízo da aplicação de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

III - Cumpra-se, com ABSOLUTA PRIORIDADE, servindo o presente por mandado, a ser cumprido em regime de urgência.

IV - Após o cumprimento da diligência. Retorne os autos conclusos.

V - Intime-se e cumpra-se (...)”

A parte agravada apresentou contrarrazões, afirmando que o Estado do Pará não cumpriu a determinação judicial que concedeu a segurança determinando que fosse emitida a
Certidão de Licenças Prêmio Não Gozadas
, conforme protocolo efetuado na data de 13/09/2023 Processo nº 2023/1042310, junto à SEDUC.

Pugna que seja aplicado o art. 536 do CPC, com majoração de multa e condenação do Estado por litigância de má-fé.

Aduz que o impetrado tomou ciência do deferimento da segurança no dia 29/01/2024. Porém, até o presente momento, não cumpriu com o determinado na decisão, não realizando a expedição da Certidão conforme determinado.

Verifica-se, portanto, que, apesar de devidamente intimado da obrigação de fazer estipulada, o Executado permanece descumprindo a decisão exarada, isto porque o prazo final para o cumprimento da decisão liminar Id. 17501305 e da decisão monocrática de Id. 17799829, já se expirou a muito tempo.

Pugna pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno e que diante dessa conduta de não emitir a certidão da impetrante/agravada é necessária a adoção de medidas coercitivas para o efetivo cumprimento da decisão, com APLICAÇÃO DE MULTA por dia de atraso no cumprimento da medida liminar.

Examinando os argumentos levantados pelo Estado do Pará percebe-se que busca a reforma de decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança. Além disso, levantou tese de impossibilidade de fixação de multa na pessoa de agente público a quem é destinado o cumprimento da medida liminar.

Determinei que a secretaria certifica-se a tempestividade do recurso de agravo interno, uma vez que o recurso foi interposto somente no dia 25.04.2024.

A Secretaria da Seção Judiciária certificou a tempestividade do Recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

“CERTIFICO
, em virtude das atribuições me conferidas por lei e em atenção ao r. despacho de ID 19383429, que, regularmente intimado da r. decisão de ID 19095213, que determinou a intimação do ente federado e da autoridade coatora para informar os motivos do descumprimento da r. decisão em tela, sob pena de aplicação de multa, no prazo de 05 (cinco) dias, o
ESTADO DO PARÁ
registrou ciência em 18/04/2024, através de sua Procuradoria, apresentando, tempestivamente o recurso constante do ID 19252153, conforme certificado no ID 19256307.
CERTIFICO
, por fim, que a r. decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada, constante do ID 17799829, transitou em julgado em 06 de março de 2024. O referido é verdade e dou fé”.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Analisando os presentes autos, constato que a decisão agravada foi proferida para determinar apenas providências para o cumprimento da decisão monocrática – Id. 17799829. Senão vejamos:

“DECISÃO

I - Considerando a informação de descumprimento da decisão monocrática (Id. 17799829). DETERMINO:

II - A
intimação pessoal
do
Estado do Pará (Procurador-Geral do Estado) e do Secretário de Educação do Estado do Pará
,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
os motivos do descumprimento da referida decisão
,
SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA MULTA JÁ ARBITRADA POR ESTE JUÍZO
; sem prejuízo da aplicação de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

III - Cumpra-se, com ABSOLUTA PRIORIDADE, servindo o presente por mandado, a ser cumprido em regime de urgência.

IV - Após o cumprimento da diligência. Retorne os autos conclusos.

V - Intime-se e cumpra-se”

Diante da decisão acima transcrita o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Agravo Interno sustentando as seguintes teses:

1 - Medida liminar que esgota no todo ou em parte o objeto da ação. necessidade de cassação da liminar deferida.

2- Impossibilidade de concessão da medida liminar. inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.

3 - Ausência de elementos para concessão da medida liminar. mandado de segurança contra ato normativo em tese. súmula 266 do STF. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito. ausência de prova do ato ilegal ou abusivo.

4 - Da impossibilidade e ilegalidade na fixação de multa na pessoa do agente público a quem destinado o cumprimento da medida liminar. Nulidade por ausência de motivação (CR/1988, art. 93, IX). Ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CR/1988, art. 5º, lIV e lV). Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, pugnou que deve ser imediatamente suspensa a decisão agravada no tópico em que impõe multa solidariamente ao agente ou servidor público, diante da ilegalidade corporificada no provimento jurisdicional, para que ao final seja reconhecida a nulidade da decisão nesse aspecto.

Pois bem.

O agravo não reúne condições mínimas de prosperar.

Primeiro porque o agravante em momento algum se reporta à decisão agravada que apenas determinou a intimação pessoal do Estado do Pará para se manifestar acerca das informações de descumprimento da decisão monocrática de Id. 17799829.

Percebe-se sem maior esforço que os argumentos levantados nas razões recursais fazem referência a fatos totalmente diversos do que está contido na decisão agravada, pois o momento processual para se discutir se a medida liminar concedida no Mandado de Segurança (Id. 17494989) que inclusive foi ratificada com a decisão monocrática – Id 17799829, transitou em julgado no dia 06.03.2024, conforme certidão Id. 19425629.

Desse modo, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a abalar ou desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de, por revelar-se inerme, não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. 1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo Interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 12/04/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS BASES DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1661774/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

Nesse sentido a doutrina ensina:

"Se a parte, em vez de enfrentar os argumentos esposados pelo provimento recorrido, simplesmente discorre sobre pontos abstratos desvinculados do julgado discutido, não haverá razão para se avaliar o mérito do recurso, pois sua finalidade terá sido desvirtuada. Restará ao órgão judicante declarar a inadmissibilidade do recurso, pelo vício de motivação (...). Deve haver simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente". (in Manual dos Recursos Cíveis, Sérgio Gilberto Porto, Ed. Livraria do Advogado, 2013, p. 66).

Destaco que em momento algum a decisão agravada fixou multa na pessoa do agente público a quem destinado o cumprimento da medida liminar, situação que reforça ainda mais o não conhecimento do presente recurso, em razão da completa ausência de dialeticidade.

Ad Argumentandum,
percebe-se que o recorrente buscou levantar neste momento processual seu inconformismo em face de decisão que transitou em julgado no dia 06.03.2024, ou seja, recurso busca reformar decisão por meio de recurso inadequado.

Ante o exposto,
não conheço do recurso de agravo interno
pela ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, previsto no art. 1.021, §1º do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024